Tribunal: STF
Processo: RE 1547685
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTOS INDIRETOS, QUE APENAS RETRATARAM A CONVICÇÃO DAS TESTEMUNHAS A RESPEITO DA AUTORIA DO CRIME. PROVA JUDICIALIZADA. AUSÊNCIA. ELEMENTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA SUPEDANEAR UMA INVESTIGAÇÃO, MAS NÃO A DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    1. É ilegal a decisão de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. 



    2. De se destacar que é incompatível com os postulados do Estado Democrático de Direito admitir, no bojo do processo penal, a hipótese de que os jurados possam condenar alguém, com base em íntima convicção, em julgamento que nem sequer deveria ter sido admitido. Os julgamentos proferidos pelo Tribunal do Júri possuem peculiaridades em permanente discussão, até mesmo nos Tribunais Superiores, a respeito da possibilidade de revisão dos julgamentos de mérito, da extensão dessa revisão, o que torna mais acertado exigir maior rigor na fase de pronúncia. 



    3. Hipótese em que os indícios de autoria indicados pelo Juízo para decidir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri consistem apenas em depoimentos de testemunhas que afirmam ter a convicção de que a autoria do crime cabe ao denunciado, sem apontar nenhum elemento concreto ou a existência de uma testemunha presencial ouvida em juízo. 



    4. Conforme bem salientado no parecer do Ministério Público Federal, no mesmo sentido, a única testemunha presencial, a mulher da vítima, depôs na polícia e não foi encontrada para depor em juízo. O testemunho que incrimina os acusados foi prestado por pessoa que não presenciou os fatos e o acórdão não esclarece como ela chegou a essa informação, que, aliás, não vem confirmada por outras provas. 



    5. O que se pode concluir é que não houve demonstração suficiente da participação do ora agravado por parte dos órgãos de persecução penal, estando a decisão de pronúncia inquinada de nulidade. Tais elementos, embora sejam suficientes para embasar uma investigação, não são suficientes para determinar a submissão do acusado a julgamento por Tribunal composto de juízes leigos. 



    6. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 77, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal (e-doc. 86).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Trata-se do objeto do Tema 1.392 da Repercussão Geral (RE nº 1.501.524, Rel. Min. Flávio Dino) acerca da possibilidade de a pronúncia, e consequente submissão do julgamento ao Tribunal do Júri, poder ser realizada a partir de testemunhos de “ouvir dizer” e se essa prova é lícita e valorável pelos juízes.



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator